Tribunal: TJMT
Processo: 0026474-34.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026474-34.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DESISTÊNCIA DA COMPRA – BAIXA NO GRAVAME NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTE
) – IMPOSSIBILIDADE DE RECAIR JUROS SOBRE AS
ASTREINTES
–
BIS IN IDEM
– ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 do CPC –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova acerca da notificação da desistência da compra, com a solicitação do baixa no gravame, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e

DISVECO LTDA, visando reformar a sentença de ID. 119269536, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos de n. 0026474- 34.2014.8.11.0002, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de DISVECO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda à baixa no gravame que recai sobre o veículo, confirmando a tutela de urgência concedida, além de afastar os juros moratórios na astreinte.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas,
pro rata
, e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 119269544, o requerido, ora 1o apelante, aduz a necessidade de exclusão das astreintes. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por outro lado, o autor, ora 2o apelante, em suas razões de ID. 119267555, aduz a existência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira e a necessidade de incidência de juros moratórios nas astreintes.

Aduz, ainda, a inexistência de sucumbência recíproca, haja vista que decaiu em parte mínima do pedido.

Contrarrazões no ID. 119267550 e ID.119267561, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, ajuizada por Disveco Ltda em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, haja vista que vendeu um veículo MY 13 Hilux CD 4x4, Chassi n. 8AJFY29G4D8521694, cor branca, ano 2012/2013 para a empresa Fernando Pereira Rocha -Me, por meio de consórcio.

Em razão disso, foi inserido o gravame no mencionado veículo pela instituição financeira. No entanto, a empresa Fernando Pereira Rocha -Me desistiu do negócio entabulado e a requerida não realizou a baixa do gravame.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para que a requerida seja compelida a realizar a baixa no gravame, além da condenação em danos morais e materiais.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se o banco requerido possuía a ciência da desistência do negócio jurídico entabulado entre o autor e a empresa Fernando Pereira Rocha -Me, e, mesmo assim, não realizou a baixa no gravame.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o autor não juntou qualquer documento que comprove que informou/notificou o requerido sobre a desistência da compra, bem como que solicitou ao banco a baixa no gravame do mencionado veículo, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Isso porque, conquanto a requerente tenha demonstrado o desfazimento do negócio com a empresa Fernando Pereira da Rocha ME,
não ficou demonstrado que a requerida tinha ciência ou que anuiu com o cancelamento da compra, ou mesmo que foi lhe foi solicitado ou notificada a fazê-lo e ainda assim o recusou.

Ora, em sendo o veículo adquirido com recursos ou permissão da Empresa de Consórcio, conforme autorização de faturamento do veículo constante no id. 43887955 - Pág. 11/12, após a emissão da nota fiscal com a anotação da restrição era de se esperar sua manifestação quando à rescisão, ou, ao menos sua notificação quanto ao seu cancelamento

Conquanto, a autora tenha dito que, por diversas vezes, solicitou a baixa da restrição à requerida, não acostou aos autos documentação condizente a demonstrar a ciência da empresa de consócio quanto ao cancelamento da compra e venda, o que era de se esperar haja vista tratar-se de pessoa jurídica bem estruturada e que comercializa bens de valor significativo.

Ora, em se tratando de um negócio jurídico formal envolvendo automóvel de luxo, por certo que o banco necessitaria da documentação para comprovar o cancelamento da aquisição e que solicitação da baixa na restrição ocorresse pela via adequada, o que poderia ter sido realizado até mesmo por meio eletrônico (e-mail), encaminhando cópia dos documentos pertinentes, o que a autora não demonstrou que ocorreu.

Não é razoável esperar que o banco procedesse a baixa na restrição após o recebimento de mera ligação informando os fatos e solicitando a baixa, o que, diga-se de passagem, também não demonstrou ter ocorrido.

Reforça-se que, nem mesmo as testemunhas ouvidas em Juízo souberam afirmar como se deu a informação do cancelamento à época, posto que foram contratadas no ano de 2015, após a propositura da presente ação.

(...)

Extrai-se dos depoimentos citados, que nenhum dos depoentes estava na empresa à época do cancelamento da compra, nem sequer foram quem o vendeu ou solicitou o cancelamento da restrição ao Consórcio, tiveram conhecimento dos fatos posteriormente.

(...)

Entretanto, não há qualquer evidência de que referido fato tenha sido levado ao conhecimento da requerida, o que era de se esperar já que se trata de veículo de luxo, ‘bom para venda’ conforme afirmado pela testemunha da ré. Somente em 9 de dezembro de 2014 é que a autora propôs a presente ação solicitando a baixa na restrição.

(...)

De tal modo, não tendo a autora demonstrado que a ré tinha ciência do cancelamento da compra e que, deliberadamente, se recusou a efetuar a baixa na restrição, entendo que não se pode lhe atribuir a exclusiva culpa pela desvalorização do bem, pois ao que tudo indica foi a autora que manteve-se inerte em solicitar e/ou formalizar tal providência.

Nesse contexto não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Dessa forma, considerando que a prova coligida aos autos não é capaz de desincumbir a parte autora do ônus de provar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ré, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos materiais. “- grifo nosso.

Assim, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição financeira requerida, haja vista que não há nenhum documento que comprove a ciência do desfazimento do negócio ou a solicitação da baixa no gravame do mencionado veículo.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, quanto à alegação da 1a apelante acerca da exclusão da astreintes, verifico que a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na sentença.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da recorrente, considero a quantia de R$100,00 (cem reais) diária apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Por outro lado, o 2o apelante, aduz a necessidade de incidência de juros sobre as astreintes.

No entanto, essa alegação não merece prosperar, haja vista ser manifesto que a aplicação de juros moratórios sobre as astreintes é ilícita, uma vez que esses encargos possuem como finalidade a penalidade decorrente
da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO – RECURSO PARA MANTER CÁLCULO APRESENTADO NO QUAL INCIDE JUROS DE MORA NA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA– RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7a C. Cível - 0055927-66.2019.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Juiz Sérgio Luiz Patitucci - J. 18.09.2020)(TJ-PR - AI: 00559276620198160000 PR 0055927-66.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 18/09/2020, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020).”

Portanto, correta a sentença que afastou os juros sobre as astreintes.

Por fim, no que concerne à alegação de inexistência da sucumbência recíproca.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a autora não obteve êxito integral dos pedidos formulados e a parte ré conseguiu demonstrar que estes requerimentos não eram todos cabíveis, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”
(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (...) II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Desta feita, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Assim, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), os quais podem ser compensados (Súmula 306 do STJ).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022